Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABIMENTO.
1. A reconvenção constitui demanda autônoma em relação à lide principal, de modo que, em caso de julgamento de improcedência da pretensão deduzida na lide reconvencional e na lide principal não fica caracterizada a sucumbência recíproca.
2. Julgado improcedente o pedido deduzido na inicial e o pleito reconvencional, as partes devem valer-se do recurso de apelação autônomo, não sendo cabível a interposição de recurso adesivo.
3. Evidenciado que, na reconvenção ofertada, o proveito econômico vindicado pela parte reconvinte é mensurável, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da lide reconvencional, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso Adesivo não conhecido. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.